Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO DO ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em regra, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. A inversão, excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A relação jurídica retratada no processo de origem se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo o agravante o consumidor e a agravada a fornecedora.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ – pacificou o entendimento de que há relação de consumo nos contratos de previdência privada complementar aberta.
5. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de tratar-se de relação de consumo, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.
6. No que se refere à vulnerabilidade econômica, nota-se facilmente a posição economicamente mais fraca do agravante em relação à entidade aberta de previdência complementar.
7. Quanto à hipossuficiência técnica, esta se traduz em potencial dificuldade de conhecimento ou de acesso à prova. No presente caso, a mesma encontra-se presente, principalmente diante da complexidade atuarial, com dados eminentemente técnicos, restando evidente que a agravada terá melhor condição para produzir prova essencial para o desate da controvérsia.
8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.